Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de sobrepartilha de dívidas e de imóvel.
2. Nos autos do processo n. 0701281-53.2020.8.07.0009, foi homologado acordo sobre reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens.
3. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção da d. 7a Turma Cível, decorrente dos agravos de instrumento n. 0701891-43.2022.8.07.9000 e n. 0739810-03.2022.8.07.0000, de Relatoria do Des. Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, que estava afastado na data da redistribuição da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a sobrepartilha de dívidas contraídas durante a união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 2.022 do CC e o art. 669 do CPC dispõem sobre as hipóteses de sobrepartilha. As dívidas foram contraídas em nome do ex-companheiro, eram conhecidas por ele ao tempo da dissolução da união estável e não são litigiosas, o que torna incabível a sobrepartilha.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.